Tribunal: TJDFT
Processo: 0751456-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELA PARCELA INCONTROVERSA. TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o prosseguimento da execução de título judicial, fundado em parcela incontroversa reconhecida pelo próprio ente público executado. A parte embargante alegou contradição no julgado e sustentou a existência de agravo de instrumento pendente e de ação rescisória como impeditivos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução da parcela incontroversa de título judicial transitado em julgado pode prosseguir mesmo com a pendência de agravo de instrumento e de ação rescisória; e (ii) saber se há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não apontam contradição interna no acórdão, mas manifestam inconformismo com os fundamentos da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, enfrentando todas as teses apresentadas pelo embargante, inclusive com transcrição de jurisprudência aplicável e menção ao Tema 28 do STF.
5. A parcela incontroversa foi reconhecida em planilha apresentada pelo próprio ente distrital e encontra-se abaixo do teto para requisição de pequeno valor (RPV), sendo válida a sua execução imediata.
6. A existência de ação rescisória não impede a execução da parcela incontroversa, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 28.
7. A ação rescisória mencionada foi extinta sem resolução de mérito, afastando qualquer dúvida sobre a exigibilidade do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A execução de parcela incontroversa de título judicial transitado em julgado é válida, mesmo com pendência de agravo de instrumento ou de ação rescisória, desde que inexistente decisão que suspenda sua exigibilidade. 2. A apresentação de cálculo de valor devido pelo próprio executado autoriza a expedição de RPV. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos da decisão.”